Tribunal: TJSP
Processo: 1502340-62.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação – Tráfico - Sentença absolutória. "Parquet" busca a condenação, nos termos da exordial. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de testemunhas e policiais, não são suficientes para comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do crime pelo réu.
As inconsistências nos depoimentos dos policiais e a ausência de provas concretas que vinculem o réu ao tráfico de drogas

Ementa:
Apelação – Tráfico - Sentença absolutória. "Parquet" busca a condenação, nos termos da exordial. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de testemunhas e policiais, não são suficientes para comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do crime pelo réu.
As inconsistências nos depoimentos dos policiais e a ausência de provas concretas que vinculem o réu ao tráfico de drogas reforçam a decisão de absolvição, aplicando-se, in casu, o vetusto brocardo "in dubio pro reo". Sentença mantida. Apelo improvido.